Tribunal: TJES
Processo: 0002743-73.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002743-73.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIMAR CARDOSO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. TESTEMUNHOS DE "OUVI DIZER". RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime aberto, pela prática de roubo, nos termos do art. 157,
caput
, do Código Penal. A defesa alega nulidade das provas baseadas em testemunhos de "ouvi dizer" e requer a absolvição do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se há nulidade na utilização de depoimentos testemunhais considerados pela defesa como de "ouvi dizer"; e (ii) se o conjunto probatório apresentado é suficiente para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como o reconhecimento do réu e depoimentos de policiais que atuaram na prisão em flagrante. A materialidade do delito é demonstrada por documentos como o Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Restituição, confirmando o fato criminoso. A autoria do delito é corroborada pela narrativa harmônica da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, os quais relataram que o réu foi contido por populares logo após o crime. A defesa do acusado, que nega a prática do crime e alega ter apenas devolvido o celular à vítima, mostra-se isolada e não encontra respaldo nas demais provas colhidas, sendo insuficiente para descaracterizar o conjunto probatório robusto que sustenta a condenação.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157,
caput
; Código de Processo Penal, art. 155.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AgRg-AREsp 1.552.187, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/10/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002743-73.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIMAR CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação criminal interpostos por
Josimar Cardoso dos Santos
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha
(fls. 139/142 dos autos físicos).

Consoante narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (fl. 02/03):

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 08 de abril de 2023, por volta das 19h30, no bairro Praia da Costa, no Município de Vila Velha/ES, em frente ao Shopping Praia da Costa, o Denunciado, acima qualificado, subtraiu para si mediante violência o aparelho celular de marca MOTOROLA, modelo MOTO G8 de cor branco, da vítima Aline Nunes Magalhães.

Consta dos autos, que no dia 08/04/2023, por volta das 19h30, à vítima havia acabado de sair do trabalho, e quando estava indo em direção ao ponto de ônibus, foi abordada por um indivíduo, posteriormente identificado como Josimar Cardoso dos Santos, que já chegou a empurrando, fato que gerou sua queda no chão, ocasionando uma lesão em seu joelho, e em seguida o Denunciado arrancou seu aparelho celular de marca MOTOROLA, modelo MOTO G8 de cor branca, que naquele momento se encontrava em sua cintura, e após isto empreendeu fuga.

Imediatamente após o roubo, a vítima começou a gritar por socorro, e os populares que estavam no local detiveram o Denunciado, impedindo que ele fugisse até que a polícia chegasse.

Extrai-se dos autos que a Polícia Militar foi acionada via CIODES, e que prosseguiram até o local do crime, ocasião em que visualizaram o Denunciado detido por populares, bem como a vítima que relatou todo o ocorrido. Apura-se ainda que a vítima reconheceu o Denunciado como autor do roubo, e que não possui dúvidas quanto à autoria. [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
MM. Magistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do artigo 157,
caput,
do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 159/162 dos autos físicos, a defesa requer seja reconhecida a nulidade da prova obtida através das testemunhas de
“ouvi dizer”
, com a consequente absolvição do acusado.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa postula pela absolvição do apelante, argumentando que a condenação teria se baseado depoimentos de “
ouvi dizer
”. Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que tal requerimento não merece prosperar, eis que
os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no termos proferidos na r. sentença objurgada
.

Dito isso, a
materialidade
restou demonstrada por meio do Auto de prisão em flagrante de fls. 04/07, Boletim Unificado de fls. 08/12, Auto de Apreensão de fl. 28 e Auto de Restituição de fl. 29, todos dos autos físicos.

A
autoria
também restou inconteste por meio dos depoimentos colhidos tanto na esfera policial quanto judicial, que tornam clarividentes a prática do crime de roubo por parte do apelante e de seu corréu.

No ponto
, em que pese o alegado pela defesa, verifica-se da prova acostada aos autos, que a condenação se deu com base no depoimento da vítima, que reconheceu o apelante, bem como dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, que foi contido por populares imediatamente após os fatos.

A vítima Aline Nunes Magalhães, ao ser ouvida na esfera policial (fl. 37), assim consignou:

“
QUE: A declarante afirma que na data de 0810412023, aproximadamente as 19h30min, estava andando pela via pública, quando ao sair do seu trabalho e em direção ao ponto de ônibus, Inesperadamente foi abordada por um criminoso que já chegou empurrando a declarante, e colocou a mão na cintura da declarante, arrancando o seu aparelho celular que estava em sua cintura; QUE a declarante caiu e ralou os joelhos; QUE afirma que o acusado não disse absolutamente nada, somente já chegou com violência, ou seja, o empurrão violento que causou a queda e lesão na declarante; QUE foi subtraído o seu aparelho celular Motorola Moto G8 de cor branco com capinha rosa de linha no (27) 99249-7471; QUE afirma que seu aparelho possui senha, e foi devidamente desbloqueado pela declarante, confirmando ser a proprietária do devido aparelho; QUE afirma que este aparelho possui o valor de mli e quatrocentos reais; QUE afirma que o acusado agiu aparentemente sozinho; QUE imediatamente apôs a subtração de seu aparelho, tentou empreender fuga correndo, entretanto, a declarante começou a gritar socorro, e a população conseguiu detê-lo; QUE afirma que então a declarante foi atrás e se aproximou do acusado, reconhecendo de imediato com total certeza absoluta que se tratava do autor do crime, e os populares em seguida entregaram o celular da declarante, que foi recuperado com o acusado; [...]”.

Ao ser ouvida em juízo, conforme termo de audiência de fl. 129, confirmou as declarações prestadas na esfera policial. Confira-se:

“
que estava saindo do trabalho e atravessou a calçada e ia atravessar a ponte para pegar o ônibus; que nesse momento o acusado chegou, empurrou a declarante, a jogando no chão; que o celular estava na cintura e ele puxou e saiu correndo; que a declarante foi correndo atrás dele, gritando socorro e veio um rapaz de moto e foi atrás dele; que o pessoal conseguiu segurar ele no chão; que conseguiu recuperar o celular de volta; que tudo foi rápido; que a população pegou ele logo em seguida, foi bem rápido; que quebrou a tela do celular; [...]”.

A propósito, salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 1.552.187; Proc. 2019/0227969-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/10/2019; DJE 25/10/2019).

No presente caso, a palavra da vítima foi corroborada pelos demais depoimentos colhidos em juízo,
notadamente pelas declarações
prestadas pelos
policiais militares que realizaram a abordagem
e a prisão em flagrante do acusado,
que foi contido por populares até a chegada da guarnição
.

Por oportuno, o Policial Militar Luiz Alexandre de Souza
,
ao ser ouvido em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou o que segue:

“
que
foram acionados via CIODES informando quanto a um roubo; que o suspeito teria sido detido pelos populares; que chegando ao local, o suspeito estava contido por populares, próximo ao ponto de ônibus na subida da terceira ponte, e a vítima também estava no local; que apuraram os fatos junto as testemunhas e a vítima; que relataram tudo que foi narrado; que a vítima tinha saído do serviço dela e, ao se dirigir ao ponto de ônibus, quando esse cidadão subtraiu o celular da sua cintura, com o emprego de ameaça, falando para ela não gritar que ia acontecer algo pior; que ao se afastar dela, ela começou a gritar que tinha sido roubada, tendo o acusado sido contido por populares no ponto de ônibus que ficava próximo; que ela falou que ele foi muito agressivo; [...] que o roubo em si foi logo na saída do Shopping Praia da Costa e a detenção pelos populares foi mais a frente, na altura do ponto de ônibus;
[...]
”.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar
P
aulo Vinicius Chaves de Oliveira, ressaltando, inclusive, que a vítima também estava machucada, diante do emprego de força pelo acusado.

Por sua vez, o acusado, em seu interrogatório, negou a prática do crime, aduzindo que
estava no ônibus e apertou o sinal em frente ao Shopping Praia da Costa, tendo esbarrado na vítima ao descer do ônibus. Salientou que, ao esbarrar na vítima, o celular dela caiu no chão e apenas abaixou para pegar com o intuito de devolvê-lo, mas a vítima achou que tinha sido roubada e populares o agrediram, ficando esperando a chegada da polícia.

Dessa forma,
n
o caso dos autos,
em que pese a negativa de autoria por parte do acusado,
nota-se que a vítima
e os policiais militares que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante do acusado,
contaram os fatos de forma harmônica, tanto na esfera investigativa quanto na judicial,
dando conta da atuação do apelante na prática do crime em questão
.

Portanto, vislumbra-se que as provas dispostas no caderno processual são fartas a evidenciar a autoria delitiva por parte do apelante
Josimar Cardoso dos Santos
, de modo que
não há como ser acolhido o pedido de absolvição do crime de roubo
, eis que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do r
éu
nas sanções do
a
rtigo

15
7,
caput,
do
Código Penal.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É
como voto.

Vitória, 5 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)